Tribunal: TJMT
Processo: 1030794-29.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030794-29.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ - CPF: 066.417.741-71 (APELANTE), RICHARD GUILHERME DA SILVA ZVETZ - CPF: 066.417.821-90 (APELANTE), WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 086.234.271-65 (APELANTE), GEOVANA DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.763.511-03 (VÍTIMA), MARCELO DOS SANTOS LIMA - CPF: 053.607.971-42 (VÍTIMA), MARIA DO CARMO NEVES DOS SANTOS - CPF: 015.014.361-39 (VÍTIMA), PATRICIA PEDROSO MATOS - CPF: 703.638.331-37 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Preliminar de nulidade de reconhecimento de provas afastada. Ausência de oitiva de vítimas em Juízo. Absolvição quanto a um fato. condenação mantida em relação ao segundo fato. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus como incursos no art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal, pela prática de dois roubos majorados, com continuidade delitiva. Os crimes ocorreram em imóveis localizados em Rondonópolis - MT, nos dias 20 e 25 de março de 2022, com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. Os apelantes pleiteiam a nulidade do reconhecimento pessoal, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é nulo o reconhecimento pessoal e por voz realizado na fase policial sem observância das formalidades descritas no art. 226 do CPP; (ii) definir se a ausência de oitiva das vítimas em Juízo quanto ao primeiro fato gera nulidade ou insuficiência probatória; (iii) analisar se estão presentes elementos suficientes para a manutenção da condenação quanto ao segundo fato.

III. Razões de decidir

3. As formalidades do art. 226 do CPP possuem caráter de recomendação, não configurando nulidade quando o reconhecimento for confirmado em Juízo e corroborado por outros elementos de prova.

4. A ausência de oitiva judicial das vítimas do primeiro fato não gera nulidade, pois a defesa não se insurgiu oportunamente, acarretando preclusão, além de não haver demonstração de prejuízo concreto.

5. Quanto ao primeiro fato, não há nos autos provas seguras e suficientes para embasar a condenação, pois não foi possível comprovar de forma inequívoca a grave ameaça, a subtração e a dinâmica do crime, sendo imperativa a absolvição dos réus nesse ponto, com amparo no art. 386, VII, do CPP.

6. No segundo fato, estão demonstradas de forma robusta a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, corroboradas por reconhecimento pessoal, depoimentos das vítimas em Juízo e recuperação de parte dos bens subtraídos.

7. As penas foram corretamente dosadas, consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis, com aplicação de atenuantes e da majorante pelo emprego de arma de fogo, sendo fixado regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, §2o, b, do CP, por não se tratar de réu reincidente.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1) A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade, quando o reconhecimento é confirmado em Juízo e amparado por outras provas. 2) A ausência de oitiva das vítimas em Juízo, não impugnada oportunamente, não gera nulidade, mas impede a condenação se não houver elementos robustos que demonstrem a prática do crime. 3) É imprescindível a existência de prova concreta da grave ameaça, da subtração e da dinâmica dos fatos para a condenação por roubo. 4) Estando comprovadas a autoria, a materialidade e as circunstâncias qualificadoras do segundo fato, é válida a condenação pelo crime de roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, artigos 59, 33, §2o, b, e 157, §2o, II e V, §2o-A, I; CPP, artigos 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000935-81.2021.8.11.0009, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. 20.2.2024; STJ, HC 91131/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 1o.10.2009; STJ, AgRg no AREsp 2627793/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 6.8.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta contra a sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal, em razão de dois roubos majorados, em continuidade delitiva específica.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público descreve, em síntese, que os apelantes, agindo em conjunto e com a participação de terceiro não identificado, realizaram dois assaltos em residências distintas em Rondonópolis - MT, nos dias 20 e 25 de março de 2022.

No primeiro, invadiram a residência da vítima Patrícia Pedroso Matos, portando armas e utilizando-se de violência, restringiram sua liberdade e subtraíram diversos bens móveis, avaliados em mais de vinte mil reais, além de dinheiro em espécie. A vítima Luísa Nascimento Marques também foi rendida ao chegar ao local. Os réus permaneceram no imóvel por aproximadamente cinco horas, e usaram a motocicleta da segunda vítima para o transporte dos objetos furtados.

1o FATO

“No dia 20 de março de 2022, por volta das 18h00min., em residência particular, localizada na Rua 12, n. 838, Bairro Jardim Serra Dourada, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados RICHARD Guilherme da Silva Zvetz, KEVEN Henrique da Silva Zvetz e WOLLISSON Barbosa dos Santos, agindo em concurso entre si e com outro indivíduo não identificado, subtraíram, em proveito próprio ou alheio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas Patrícia Pedroso Matos e Luísa Nascimento Marques, 01 (um) aparelho celular Samsung A70, 01 (um) canivete, 01 (um) carretel de linha de pesca, 01 (uma) corrente prateada, 01 (um) relógio de pulso, 01 (um) short, 02 (duas) carretilhas de pesca, 01 (uma) espingarda de pressão, 01 (uma) TV AOC, 01 (uma) TV Samsung, 01 (uma) TV LG, 02 (duas) correntes de ouro, 03 (três) anéis de ouro, 01 (uma) pulseira de ouro, 01 (um) aparelho celular Motorola, 01 (uma) Câmera profissional Sony, 01 (um) tablete LG, 01 (um) Notebook, produtos globalmente avaliados em R$ 21.910,00 (vinte e um mil novecentos e dez reais), além de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie”.

Houve reconhecimento pessoal dos suspeitos na delegacia, como se infere da transcrição abaixo:

“Cinco indivíduos, sendo 01 (um) de estatura em torno de 1.8/1.9m, cor moreno, magro, cabelos liso preto, vestido com uma camiseta vermelha, calça jeans com a barra bem suja, de chinelo, na posse de uma arma de fogo de cor prata tipo revolver com aparência de nova, outro (segundo indivíduo), de estatura alta em torno de 1.8/1.9m, com aparência de cor parda, magro, cabelos ondulados, vestido com uma camiseta com manga longa de cor azul, de calça jeans com a barra suja, de chinelo, outro (terceiro indivíduo) de estatura em torno de 1.65/.1.7m, cor moreno, magro, vestido com camiseta de manga longa de cor cinza, de calça jeans, de chinelo, com uma máscara no rosto e algo parecido com uma parte de blusa de frio cobrindo a cabeça, outro (quarto indivíduo) de estatura em torno de 1.7/1.8m, cor branca, magro, cabelos liso de cor preta, vestido com uma camiseta de cor azul, calça jeans azul. De chinelo, e outro (quinto indivíduo) não lembrando das características, que só lembra que era moreno [...] (Termo de Reconhecimento de Pessoa, id. 106191761 – pág. 180 e 182)”.

No segundo episódio, os réus invadiram a residência de Maria do Carmo Neves dos Santos, rendendo-a juntamente com os demais moradores (Geovana dos Santos Silva e Marcelo dos Santos Lima). No local, subtraíram diversos bens e um veículo Fiat Siena, conduzindo as vítimas como reféns até uma segunda residência pertencente a Marcelo, de onde também retiraram objetos. As vítimas foram mantidas em cárcere, sob ameaça com arma de fogo e submetidas a intensa coação moral e física.

2o FATO

“No dia 25 de março de 2022, por volta das 23h40min., em residência particular, localizada na Rua 11, n. 967, Bairro Jardim Serra Dourada, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados RICHARD Guilherme da Silva Zvetz, KEVEN Henrique da Silva Zvetz e WOLLISSON Barbosa dos Santos, agindo em concurso entre si e com outro indivíduo não identificado, subtraíram, em proveito próprio ou alheio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas Maria do Carmo Neves dos Santos, Marcelo dos Santos Lima e Geovana dos Santos Silva, 03 (três) bonés, 05 (cinco) shorts, 01 (um) casaco, 11 (onze) camisetas, 01 (uma) entrada USB, 01 (uma) mochila preta, 01 (um) ventilador, 01 (uma) bicicleta, 03 (três) bermudas, 01 (um) veículo Fiat Siena, ano 2013/2014, 01 (um) aparelho celular Samsung, 01 (um) aparelho celular Iphone, 01 (um) Home Theater, 01 (um) roteador, 2 (dois) receptadores de TV digital, 01 (um) micro-ondas, 01 (um) secador de cabelo, 01 (um) liquidificador, 01(um) perfume do Boticário Coffe, 01 (um) creme hidratante, 01 (um) ChormeCast, 01 (um) aparelho celular Samsung A32, 01 (uma) maquininha de cartão de crédito, 01 (uma) caixinha de som, 10 (dez) colheres de cozinha, 02 (dois) botijões de gás, 01 (uma) garrafa térmica, 01 (um) par de sapato feminino, 02 (dois) vestidos feminino, 01 (uma) blusa moletom, 01 (uma) sanduicheira, 01 (um) ventilador de grade, 01 (uma) televisão de cinquenta polegadas, produtos avaliados em R$ 56.879,00 (cinquenta e seis mil oitocentos e setenta e nove reais)”.

Em seu depoimento, Maria do Carmo Neves dos Santos relatou com detalhes o seguinte:

“[...] Que ainda nesta delegacia, ouviu um dos presos conversando com os policiais, imediatamente reconheceu o som da voz e a forma de falar, como sendo a mesma de um dos indivíduos que estava no local do roubo
,
o timbre de voz e inconfundível, ficou gravado na mente da declarante, pois era a pessoa que mais fazia ameaças
,
dizendo que se não colaborasse, iria matar a todos começando pela geovana, reconhece sem sombra de dúvida com 100% de certeza a voz de Wollisson barbosa dos santos. Como sendo a mesma voz da pessoa que não visualizou, porém ouvia a voz de Wollisson o tempo todo fazendo ameaças contra as reconhecedora, pastor e sua filha; esclarece que tal pessoa foi chamada de "bigode" por seus colegas, ficou bravo no momento em que foi chamado de bigode”.
(Termo de Declaração, Id 106191761, pág. 190, grifos nossos).

Em Juízo, as vítimas do segundo fato foram ouvidas e reafirmaram, de forma segura, a participação dos apelantes. O reconhecimento pessoal e por voz também foi confirmado, especialmente em relação ao réu Wollisson, identificado pelo timbre vocal e comportamento ameaçador durante a ação criminosa.

A defesa técnica, por sua vez, aduz a nulidade do reconhecimento feito na fase de inquérito, sob o argumento de que não foram observadas as cautelas descritas no art. 226 do CPP, especialmente a ausência de formação de fila com pessoas de características semelhantes e a inexistência de auto formal com testemunhas instrumentárias.

Acrescenta que o reconhecimento por voz é desprovido de validade jurídica, diante da ausência de perícia fonográfica. No mérito, argui a inexistência de provas consistentes quanto à autoria, sobretudo em relação ao primeiro fato, cujas vítimas não foram ouvidas em Juízo. Alternativamente, requer a redução das penas impostas e o afastamento das majorantes.

A sentença combatida rejeitou as preliminares suscitadas e julgou procedente a pretensão acusatória, fixando as penas dos apelantes entre 11 e 13 anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, reconhecendo a continuidade delitiva específica, com exasperação da pena em razão das causas de aumento previstas no tipo penal.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, o órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do Recurso, nestes termos:

“A defesa se insurge quanto ao reconhecimento realizado pelas vítimas do fato 01. Contudo, Em que pesem os argumentos defensivos, tenho que a irresignação não merece prosperar. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que eventuais irregularidades perpetradas na fase investigativa não possuem o condão de contaminar o desenvolvimento da ação penal, uma vez que o Inquérito Policial é procedimento administrativo, que tem por finalidade reunir e apresentar ao Ministério Público os elementos necessários a propositura da ação penal. Neste sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...)

Ademais, a não observância do artigo 226 do Código de Processo Penal, por si só, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, não gera nulidade tampouco, invalida a prova, uma vez que o dispositivo legal, neste caso, representa uma recomendação do legislador, e não um comando. No mais, conforme de verifica do boletim de ocorrência no 2022.83164, as vítimas forneceram detalhes das características dos suspeitos para então, proceder ao reconhecimento dos Réus mediante apresentação de fotos de indivíduos com as características semelhantes a descrição fornecida. Dentre as imagens exibidas, figuravam aquelas dos suspeitos Richard e Keven, que foram prontamente identificados pelas vítimas. Sendo assim, tem-se por superada qualquer irregularidade perpetrada no decorrer da etapa investigativa, ao passo que os elementos probatórios inicialmente apresentados foram devidamente confirmados no decorrer da persecução processual penal, sob o crivo do contraditório judicial, inexistindo qualquer inconsistência a ser sanada no presente feito, sendo de rigor a rejeição da preliminar de nulidade processual.

4.2. Do pleito absolutório No mérito, a defesa pugna pela absolvição dos Apelantes, com fundamento no artigo 386, VII do CPP. Sem razão. Os elementos de convicção que levaram o Juízo a quo a refutar a tese absolutória e a condenar os Apelantes pela prática, em concurso formal, pelos crimes de roubo majorado em concurso formal e continuidade delitiva, estão expressos na fundamentação da própria Sentença recorrida, que não deixa margem para dúvida quanto à legitimidade e suficiência do conjunto probatório para demonstrar tanto a autoria, quanto a materialidade das imputações, como se infere no breve trecho em destaque (Id. 237673265):

Além do relato pormenorizado das vítimas ainda temos os depoimentos dos policiais LAURO EVANER e MARCIO LEANDRO. Ainda no que concerne a autoria, as vítimas não tem nenhuma dúvida quanto ao reconhecimento realizado em delegacia. Wollison foi reconhecido tanto pelo timbre da voz quanto pela tornozeleira eletrônica. Richard, tem olhos claros e foi reconhecido por eles, além do seu apelido “bigode” e mais, os objetos subtraídos das vítimas foram encontrados na residência e em posse dos réus. Como se pode observar, a r. Sentença recorrida apresenta uma fundamentação coerente e sólida, perfeitamente alinhada ao conjunto probatório reunido nos autos, que aliás se revela harmônico e robusto o suficiente para subsidiar o édito condenatório. É absolutamente inconsistente a tentativa da defesa de desqualificar o conjunto probatório dos autos e incutir no órgão julgador a ideia de fragilidade probatória. Portanto, estando devidamente comprovadas nos autos a autoria e a materialidade do delito imputado à apelante, a manutenção do edito condenatório é medida que se impõe”.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados na fase policial, sob a alegação de que não houve descrição prévia dos suspeitos nem observância das formalidades exigidas no artigo 226 do CPP, tampouco realização de fila com pessoas semelhantes.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público destaca o seguinte:

“(...) DILIGÊNCIAS QUE PERMITIRAM A IDENTIFICAÇÃO DOS DENUNCIADOS

Após a ocorrência do 2o FATO, o veículo da vítima Marcelo foi localizado abandonado entre os bairros Carlos Bezerra e Edlmina Querubim. Em diálogo com as vítimas, investigadores da Polícia Civil apresentaram para elas fotografias de criminosos que residiam naquela região, dentre as quais, as dos denunciados RICHARD e KEVEN, que foram imediatamente reconhecidos. Inclusive, as vítimas citaram que RICHARD era o indivíduo que segurava a arma de fogo no momento do crime e que KEVEN foi o responsável por dirigir o veículo Fiat Siena subtraído na ocasião. Além disso, as vítimas mencionaram que no decorrer da ação criminosa escutou um dos indivíduos ser chamado de BIGODE, apelido do denunciado RICHARD. De posse disso, os investigadores de polícia dirigiram-se até a residência dos denunciados RICHARD e KEVEN, que são irmãos, para levantarem maiores informações. Ao perceberem a movimentação policial nas proximidades da residência, os denunciados RICHARD e KEVEN começaram a jogar balança de precisão, drogas e celulares por cima do muro, em direção ao vizinho. Diante dessa fundada suspeita, os policiais adentraram no imóvel e, além dos denunciados RICHARD e KEVEN, moradores do local, também encontraram o denunciado WOLLISSON1 , que estava vestido com uma camiseta da vítima Marcelo, subtraída na ocasião do 2o FATO. Em buscas pela residência, além de drogas e apetrechos que indicavam a traficância2 , os investigadores de polícia localizaram diversos bens subtraídos das vítimas do 1o FATO e 2o FATO. Inclusive, no bolso do denunciado KEVEN foi encontrado o aparelho celular subtraído da vítima Maria do Carmo. Ao todo, foram recuperados no local: 01 (um) canivete, 01 (um) carretel de linha de pesca, 01 (uma) corrente prateada, 01 (um) relógio de pulso, 01 (um) short e 02 (duas) carretilhas de pesca, produtos pertencentes à vítima Patrícia (1o FATO). Encaminhados ao distrito policial, os denunciados foram submetidos a procedimento de reconhecimento pessoal. Pelo que consta, tanto vítima Patrícia como a vítima Luísa (1o FATO) reconheceu os denunciados RICHARD e WOLLISSON como sendo dois dos autores do crime. Já as vítimas Maria do Carmo e Geovana (2o FATO) reconheceram os denunciados RICHARD e KEVEN. Além disso, reconheceram também o denunciado WOLLISSON pela voz, quando o escutaram conversando com os policiais na delegacia. A vítima Marcelo (2o FATO), por sua vez, reconheceu os acusados RICHARD, KEVEN e WOLLISSON (...).”

Sobre a controvérsia quanto à observância do procedimento previsto no artigo 226 do CPP, este Tribunal, por meio do
Enunciado Orientativo n. 29
, oriundo da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim estabelece:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

Nesse sentido:

“As disposições do artigo
226
do
Código de Processo Penal
acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade. Se o réu foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas como sendo um dos autores do crime, cujas identificações foram confirmadas em Juízo e se encontram em harmonia com os demais elementos probatórios, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória. (...)”.
(TJMT, N.U
1000935-81.2021.8.11.0009
, Segunda Câmara Criminal, Des. Pedro Sakamoto, j. 20.2.2024).

No caso concreto, os reconhecimentos foram reiterados em Juízo pelas vítimas do 2° FATO, de forma coerente e segura, inclusive com base em características físicas, uso de tornozeleira eletrônica e voz dos autores.

No que concerne ao 1° FATO, as vítimas Patrícia Pedroso Matos e Luísa Nascimento Marques não foram ouvidas em Juízo, circunstância que a defesa alega configurar nulidade, sob o argumento de que não houve confirmação do reconhecimento, tampouco da maneira como foi realizado.

No entanto, a tese de nulidade do processo, em virtude da ausência de oitiva judicial das vítimas supramencionadas, configura matéria preclusa, já que eventual prejuízo não foi oportunamente arguido pela defesa. Consta do termo de audiência que, na ocasião em que foi dispensada a oitiva da vítima, não houve qualquer manifestação de protesto por parte da defesa, embora estivessem presentes o acusado e seu advogado constituído.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL 1. NULIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. IMPROCEDENTE.
A alegação de nulidade do processo por ausência de oitiva judicial da vítima trata-se de matéria preclusa, porquanto tal prejuízo não foi questionado no momento oportuno, uma vez que na audiência de instrução e julgamento em que houve a dispensa de oitiva da vítima, conforme se extrai do Termo de Audiência, não houve protesto da Defesa, a par de se encontrarem presentes na referida audiência, tanto o apelante como seu Advogado constituído. Ademais, conforme entendimento predominante, a falta de oitiva judicial da vítima, por si só, não nulifica o feito, se o juízo sentenciante considerou existente outros elementos válidos para sustentar a condenação.
2. NULIDADE. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELI. A par de não constar na capitulação da denúncia a prática de dois crimes, estão narrados no corpo da exordial acusatória os dois fatos. Assim, a condenação do apelante pelos dois fatos, em concurso material, trata-se da figura da Emendatio Libeli, segundo a qual, é a possibilidade de o juiz alterar a classificação da denúncia, conquanto o fato esteja descrito na mesma, porquanto o acusado se defende dos fatos e não do crime que consta classificado ao final da peça acusatória. 3. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. Uma vez comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesões corporais praticados no âmbito doméstico e familiar contra mulher, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, sendo suficiente para sustentá-la a palavra da vítima que, em crimes desta natureza, possui especial relevo, ademais quando, a par da vítima não ter sido ouvida em juízo, suas declarações são corroboradas por depoimentos testemunhais judiciais e Laudo Médico. 4 . REDUÇÃO DA PENA. Impõe-se a redução das penas base, quando constatada exacerbação em sua fixação. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJGO, APR n. 03245644520168090175, relatora Desa. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, j. 12.2.2019, 2a Câmara Criminal).

Importante ressaltar que, desde que existam outros elementos válidos que corroborem os depoimentos colhidos na fase de inquérito policial, a ausência de oitiva da vítima em Juízo não caracteriza hipótese de nulidade processual.

Para ilustrar:

“HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO. FALTA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. O fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo, por si só, não configura nulidade, se existirem outros elementos válidos para corroborar seu depoimento colhido na fase extrajudicial, de forma suficiente para sustentar a condenação.
2. Nos termos do caput do art. 201 do Código de Processo Penal, "sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações". No caso, justificou-se que o ofendido - uma criança vítima de atentado violento ao pudor - não foi ouvido em juízo por recomendação médica, o que não vicia a condenação. 3. Não há constrangimento ilegal se as instâncias ordinárias concluíram, pela análise detida dos elementos de convicção, que elas são suficientes para sustentar o decreto condenatório, não sendo possível, na via estreita do habeas corpus, que se proceda a um exame aprofundado das provas para se chegar a conclusão diversa. 4. Habeas corpus denegado”.
(STJ, HC n. 91131 RS 2007/0224072-0, Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j.

1o.10.2009, DJe 3.11.2009, grifos nossos).

Não há, portanto, violação ao devido processo legal nem prejuízo comprovado.

Rejeito
a preliminar.

Mérito

- Absolvição no primeiro fato, por ausência de prova inequívoca de grave ameaça ou violência.

O primeiro fato narrado na denúncia refere-se ao roubo ocorrido no dia 20 de março de 2022, supostamente praticado contra Patrícia Pedroso Matos

e

Luísa Nascimento Marques, no imóvel situado na Rua 12, Bairro Jardim Serra Dourada.

Embora a sentença tenha reconhecido a prática do delito com base em elementos indiciários, especialmente os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, não há no processo prova inequívoca da grave ameaça ou da violência real contra as vítimas.

O artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, assegura aos acusados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Confira-se:

“Art. 5o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

No caso concreto, não há demonstração mínima da existência dos elementos essenciais do tipo penal descrito na denúncia, referentes ao primeiro fato.

As vítimas (Patrícia e Luísa) não foram ouvidas em Juízo, tendo prestado depoimento apenas na fase de inquérito policial.

Não se trata, aqui, de mera ausência de confirmação judicial das declarações anteriores, mas de efetiva insuficiência probatória.

Essa deficiência decorre da inexistência, nos autos, de elementos objetivos e consistentes que confirmem que o episódio ocorreu conforme descrito, incluindo a dúvida quanto ao emprego de grave ameaça ou violência, à identificação, rastreamento ou recuperação dos objetos supostamente subtraídos, e à ausência de qualquer outro ato material suscetível de comprovação por meio autônomo.

Mesmo as provas produzidas em Juízo, como os depoimentos dos policiais e a análise documental, não se mostram aptas a formar certeza jurídica quanto à dinâmica do fato descrito na acusação, pois carecem de vínculo direto e concreto com os eventos narrados.

Em matéria penal, é inadmissível a condenação fundada em presunções ou suposições extraídas de contextos fáticos genéricos ou paralelos, especialmente quando se trata de crime que exige, para sua configuração, violência ou grave ameaça à pessoa e dolo específico de subtração.

Não se pode atribuir pena com base em narrativa dissociada de comprovação efetiva
,
ainda que os réus respondam por outros delitos de natureza semelhante, pois a responsabilização penal demanda prova específica e individualizada em relação a cada conduta imputada.

Por conseguinte, não foi exercido o contraditório quanto aos elementos mais relevantes da imputação penal, como a suposta grave ameaça mediante arma de fogo, nem em relação à subtração praticada com violência real ou à restrição da liberdade de forma concreta e perceptível ao Juízo
.

Ademais, não se pode presumir, a partir do mero registro de ocorrência, que houve grave ameaça ou violência, sem a produção de prova oral em Juízo do método empregado descrito na denúncia.

A propósito:

“EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. VÍTIMA OUVIDA APENAS EM SEDE INQUISITORIAL SEM A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA DEFESA. PROCEDIMENTO DE COLHEITA ANTECIPADA DA PROVA NÃO ADOTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Toda a prova que levou a condenação do réu tem como fundamento o relato colhido pela vítima em sede inquisitorial, uma vez que nenhuma das testemunhas presenciou a prática do crime. 2. Não foi adotado nenhum procedimento atinente à colheita antecipada da prova (nem a ouvida especial da Lei 13.431/2017), com a participação efetiva da defesa, uma vez que a vítima não foi submetida ao depoimento especial. 3. No âmbito da Lei 13.431/2017, "a regra legal pela impossibilidade de novo depoimento se justifica porque, no rito legal da ouvida especial, já há acompanhamento d a produção da prova pela defesa, o que não foi observado... Não pode a acusação buscar uma aplicação seletiva da Lei, escolhendo somente as partes que lhe interessam e excluindo aquelas que garantem à defesa o direito de participar da formação da prova" (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.834/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024) . 4."O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de" ouvir dizer "ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu" (AREsp n. 1.940 .381/AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021). 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2627793 SC 2024/0159266-8, relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 6.8.2024
).

Dessa forma, ante a fragilidade do conjunto probatório, incide o princípio “na dúvida, a favor do réu”, e, consequentemente, é devida a absolvição dos apelantes quanto ao primeiro fato imputado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

II - Condenação pelo segundo fato - roubo majorado (25.3.2022).

No que tange ao segundo fato, os elementos de prova são sólidos e consistentes, cabendo esclarecer o seguinte:

“No dia 25 de março de 2022, por volta das 23h40min., em residência particular, localizada na Rua 11, n. 967, Bairro Jardim Serra Dourada, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados RICHARD Guilherme da Silva Zvetz, KEVEN Henrique da Silva Zvetz e WOLLISSON Barbosa dos Santos, agindo em concurso entre si e com outro indivíduo não identificado, subtraíram, em proveito próprio ou alheio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas Maria do Carmo Neves dos Santos, Marcelo dos Santos Lima e Geovana dos Santos Silva, 03 (três) bonés, 05 (cinco) shorts, 01 (um) casaco, 11 (onze) camisetas, 01 (uma) entrada USB, 01 (uma) mochila preta, 01 (um) ventilador, 01 (uma) bicicleta, 03 (três) bermudas, 01 (um) veículo Fiat Siena, ano 2013/2014, 01 (um) aparelho celular Samsung, 01 (um) aparelho celular Iphone, 01 (um) Home Theater, 01 (um) roteador, 2 (dois) receptadores de TV digital, 01 (um) micro-ondas, 01 (um) secador de cabelo, 01 (um) liquidificador, 01(um) perfume do Boticário Coffe, 01 (um) creme hidratante, 01 (um) ChormeCast, 01 (um) aparelho celular Samsung A32, 01 (uma) maquininha de cartão de crédito, 01 (uma) caixinha de som, 10 (dez) colheres de cozinha, 02 (dois) botijões de gás, 01 (uma) garrafa térmica, 01 (um) par de sapato feminino, 02 (dois) vestidos feminino, 01 (uma) blusa moletom, 01 (uma) sanduicheira, 01 (um) ventilador de grade, 01 (uma) televisão de cinquenta polegadas, produtos avaliados em R$ 56.879,00 (cinquenta e seis mil oitocentos e setenta e nove reais)”.

Consta da narrativa do inquérito policial que:

“Conforme apurado, no dia 25 de março de 2023, durante o período noturno, os denunciados RICHARD, KEVEN e WOLLISSON, acompanhados de outro indivíduo não identificado, ingressaram na residência da vítima Maria do Carmo Neves dos Santos, que estava jantando com as vítimas Marcelos dos Santos Lima e Geovana dos Santos Silva. Ao que consta, os denunciados, com auxílio do comparsa não identificado, dirigiram-se até a cozinha e, com armas de fogo em punho, ordenaram: “todos para o chão, é um assalto”. Com as vítimas rendidas, os denunciados passaram a promover a subtração dos pertences da residência e colocá-los no interior do veículo da vítima Marcelo, que estava na garagem. No decorrer da ação criminosa, os denunciados descobriram que a vítima Marcelo não residia no local e, com isso, fizeram com que ele falasse onde morava. Com a informação revelada, os denunciados e o outro indivíduo decidiram ir até a residência da vítima Marcelo, a fim de subtraírem mais pertences. Pelo que consta, as vítimas foram alocadas dentro do veículo subtraído, sendo que Marcelo foi colocado dentro do porta-malas, e, assim, rumaram para o outro imóvel. Já na casa de Marcelo, os denunciados amarraram as vítimas e as colocaram trancadas dentro de um dos cômodos do imóvel. Em seguida, promoveram a subtração de vários objetos, tais como eletrodomésticos, celulares, televisores, relógios, roupas, sapatos e até bicicleta. Depois de roubarem o que queriam, os denunciados e o terceiro indivíduo fugiram do local, levando com eles o carro da vítima Marcel”
(Id. 129103755).

Como se vê, as autorias delitivas estão demonstradas e foram corroboradas pelo reconhecimento pessoal dos apelantes. As

vítimas foram ouvidas em Juízo e confirmaram os atos de grave ameaça com arma de fogo, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial.

Segundo os relatos, diversos objetos foram subtraídos mediante v
iolência, incluindo um veículo Fiat Siena de propriedade de Marcelo,
bens pessoais e eletrodomésticos pertencentes à residência da vítima
Maria do Carmo
, parte dos quais foi posteriormente localizada em poder dos réus. As vítimas relataram que foram mantidas sob intensa coerção moral e psicológica, com restrição de liberdade no interior da residência.

Logo, está configurado o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, previsto no artigo 157, §2o, II e V, §2o-A, I, do Código Penal:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2o A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

(...)

§ 2o-A

A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo”.

Dessa forma, encontra-se satisfatoriamente demonstrada a autoria dos réus no segundo fato delituoso, estando caracterizada a materialidade do crime de roubo majorado. A prova é segura quanto à grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, à atuação em concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas.

Diante desse quadro, impõe-se a manutenção da condenação, com a necessária readequação da pena em virtude da absolvição relativa ao primeiro episódio, conforme será apreciado na fase de dosimetria.

III - Dosimetria da pena e fixação do regime de cumprimento.

a) Apelante Keven

1a Fase – fixação da pena-base (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base deve ser elevada em razão da presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Culpabilidade
: avalia-se de forma negativa, uma vez que o réu atuou em concurso de agentes, com divisão de tarefas, o que denota elevado grau de reprovabilidade da conduta, superior ao comumente verificado no tipo penal em questão.

Antecedentes
: também desfavoráveis, pois constam nos autos duas condenações anteriores do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, o que justifica a exasperação da pena com base nesse vetor.

Circunstâncias do crime
: igualmente negativas, já que as vítimas foram submetidas à restrição de liberdade por período significativamente superior ao necessário para a consumação do delito, além de terem sido mantidas sob grave ameaça, trancadas, amarradas e transportadas no porta-malas de um veículo. Tais elementos excedem os limites típicos do crime de roubo, revelando acentuada gravidade da conduta.

Quanto aos demais vetores (motivos, conduta social, personalidade, consequências do crime e comportamento da vítima), não há elementos nos autos que justifiquem valoração negativa, razão pela qual devem ser considerados neutros na fixação da pena-base.

Diante desse contexto, em virtude da presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, e adotando-se o critério de aumento de 1/8 para cada vetor negativo, tem-se um acréscimo de 3/8 sobre a pena mínima. Assim, partindo-se do patamar mínimo legal de 4 anos de reclusão, procedo ao aumento de 18 meses, totalizando a pena-base em
5 anos e 6 meses de reclusão.

No que se refere à pena de multa, tomando-se como parâmetro o mínimo legal de 10 dias-multa, aplica-se, de igual modo, o acréscimo de 3/8, resultando no total de
13 dias-multa
, fixados à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2a Fase – Agravantes e atenuantes

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), tendo em vista que o réu estava com menos de 21 anos à data dos fatos, motivo pelo qual aplico a redução de 1/6 sobre a pena-base.

Por outro lado, embora constem nos autos condenações anteriores, não se mostra possível o reconhecimento da agravante da reincidência, uma vez que tais condenações são posteriores aos fatos ora apurados, não preenchendo, portanto, o requisito temporal exigido para sua configuração.

Dessa maneira, aplicada a redução de 1/6, a pena fica em 4 anos e 7 meses de reclusão. A pena de multa, por sua vez, é reduzida para 11 dias-multa, fixados à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3a Fase – Causas de aumento e diminuição

Incide, na hipótese, a majorante referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I, do Código Penal), devidamente comprovada na lide. Adota-se para tanto, a fração de 2/3, patamar mínimo utilizado pela jurisprudência em casos análogos.

Com o acréscimo de 2/3, a pena definitiva é de
7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, além de 18 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Do regime de cumprimento da pena.

O artigo 33 do Código Penal enuncia:

“Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para o regime fechado.

§ 2o. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência para regime mais rigoroso:

(...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto”.

Considerando que o réu não é reincidente e que a pena aplicada (
7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão)
se enquadra no patamar legal que autoriza o início do cumprimento em regime semiaberto, não há fundamento jurídico idôneo para a fixação de regime mais gravoso.

Posto isso, impõe-se a fixação do regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em estrita observância ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, inexistindo circunstâncias judiciais que autorizem a exasperação do regime inicial.

b) Apelante Richard.

1a Fase - fixação da pena-base (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase da dosimetria, incidem três circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Culpabilidade
: avalia-se de forma negativa, visto que o réu atuou em concurso de agentes, com divisão de tarefas, o que denota maior grau de censurabilidade da conduta, superior ao ordinariamente exigido pelo tipo penal.

Antecedentes
: desfavoráveis, uma vez que constam nos autos duas condenações anteriores do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, o que autoriza a valoração negativa deste vetor.

Circunstâncias do crime
: também negativas, diante da extrema violência psicológica empregada, especialmente pela restrição prolongada da liberdade das vítimas, que foram mantidas por mais de quatro horas sob grave ameaça, sendo algumas confinadas no porta-malas do veículo. Tais elementos excedem significativamente as condições normalmente inerentes ao tipo penal de roubo, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

Os demais vetores (motivos, conduta social, personalidade, consequências e comportamento da vítima) são considerados neutros, não havendo elementos que justifiquem valoração negativa ou positiva.

Diante desse contexto, levando-se em conta a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis e adotando-se o critério de aumento de 1/8 para cada vetor negativo, verifica-se um acréscimo de 3/8 sobre a pena mínima. Assim, partindo do mínimo legal de 4 anos de reclusão, procedo ao aumento de 18 meses, totalizando a pena-base em
5 anos e 6 meses de reclusão.

No que tange à pena de multa, tomando-se por parâmetro o mínimo de 10 dias-multa, aplico igualmente o aumento de 3/8, resultando no total de
13 dias-multa
, fixados à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2a Fase – Agravantes e atenuantes

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), pois o réu contava com menos de 21 anos à data dos fatos, motivo pelo qual aplico a redução de 1/6 sobre a pena-base.

Por outro lado, embora constem nos autos condenações anteriores, não se mostra possível o reconhecimento da agravante da reincidência, uma vez que tais condenações são posteriores aos fatos ora apurados, não preenchendo, portanto, o requisito temporal exigido.

Dessa forma, a pena fica em
4 anos e 7 meses de reclusão.
Reduzo a pena de multa para
11 dias-multa
, fixados à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3a Fase - Causas de aumento e diminuição

Incide, na hipótese, a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I, do Código Penal), devidamente comprovada, cuja fração de aumento estabeleço em 2/3, patamar mínimo adotado pela jurisprudência em casos análogos.

Com o acréscimo de 2/3, a pena definitiva fica em
7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão
, além de
18 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Do regime de cumprimento da pena.

O artigo 33 do Código Penal dispõe:

“Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para o regime fechado.

§ 2o. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência para regime mais rigoroso:

(...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto”.

Desse modo, como o réu não é reincidente e a pena aplicada (
7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão)
se enquadra no patamar legal que autoriza o início do cumprimento em regime
semiaberto
, não há fundamento jurídico idôneo para a fixação de regime mais gravoso.

Por consequência, impõe-se a fixação do
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em estrita observância ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, inexistindo circunstâncias judiciais que autorizem a exasperação do regime.

c) Apelante Wollisson.

1a Fase – fixação da pena-base (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase da dosimetria, constato a incidência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Culpabilidade
: avalia-se de forma negativa, considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes, o que evidencia especial censurabilidade da conduta, em razão da divisão de tarefas e do incremento na eficácia da empreitada criminosa.

Antecedentes
: são favoráveis, tendo em vista que o réu não ostenta condenações criminais transitadas em julgado anteriores aos fatos em apuração.

Circunstâncias do crime
: também desfavoráveis, pelos mesmos fundamentos anteriormente descritos, especialmente pela restrição prolongada da liberdade das vítimas, pela intensa violência moral empregada e pela forma cruel com que foram tratadas durante a execução do delito, atos que vão além do desdobramento usual da prática do roubo.

Os demais vetores (motivos, conduta social, personalidade, consequências e comportamento da vítima) são considerados neutros, diante da ausência de elementos que justifiquem a valoração negativa ou positiva.

Diante desse contexto, tendo em vista a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e adotando-se o critério de aumento de 1/8 para cada vetor negativo, verifica-se um acréscimo de 2/8 sobre a pena mínima. Assim, partindo do mínimo legal de 4 anos de reclusão, procedo ao aumento de 12 meses, totalizando a pena-base em
5 anos de reclusão.

No que diz respeito à pena de multa, tomando-se por parâmetro o mínimo de 10 dias-multa, aplico igualmente o aumento de 2/8, resultando no total de
12

dias-multa
, fixados à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2a Fase – Agravantes e atenuantes

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), pois o réu tinha menos de 21 anos na ocasião dos fatos, razão pela qual aplico a redução de 1/6 sobre a pena-base.

Por outro lado, não há agravantes a serem consideradas.

Dessa forma, a pena fica em
4 anos e 2 meses
de reclusão. A pena de multa é reduzida para
10 dias-multa
, fixados à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3a Fase – Causas de aumento e diminuição

Na terceira fase, incide a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal). Adoto o patamar de 2/3, fração mínima prevista na lei.

Com o referido acréscimo, estabeleço a pena definitiva em
6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 16 dias-multa
, calculados à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do Regime de Cumprimento da Pena.

O artigo 33 do Código Penal preceitua:

“Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para o regime fechado.

§ 2o. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência para regime mais rigoroso:

(...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto”.

Diante disso, como o réu não é reincidente e a pena aplicada (
6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão)
se enquadra no patamar legal que autoriza o início do cumprimento em regime
semiaberto
, não há fundamento jurídico idôneo para a imposição de regime mais gravoso.

Dessa maneira, é imperiosa a fixação do
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em estrita observância ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, inexistindo circunstâncias judiciais que legitimem a exasperação do regime.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para:

a) absolver os réus quanto ao primeiro crime que lhes foi imputado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP;

b) manter a condenação pelo segundo delito;

c) fixar a pena definitiva do apelante KEVEN

em
7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão
,
em regime semiaberto
, bem como 18 dias-multa, fixados à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

d) estabelecer a pena definitiva do apelante RICHARD em
7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão
,
em regime semiaberto
, bem como 18 dias-multa, fixados à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

e) impor ao apelante WOLLISSON a pena definitiva em
6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 16 dias-multa
, fixados à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025